Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-60.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000491-60.2020.8.11.9005
Impetrante(s):
DAPHNIS OLIVEIRA JUNIOR
Impetrado(s):
JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por DAPHNIS OLIVEIRA JUNIOR contra decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade, proferida perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos no 8010372-91.2011.8.11.0004.
Inicialmente cumpre ressaltar que nos Juizados Especiais Cíveis as decisões interlocutórias são irrecorríveis, e assim o são justamente por conta da celeridade e simplicidade que devem conduzir essa justiça especializada.
Sobre o tema, Joel Dias Figueira Júnior explica que o princípio da irrecorribilidade das decisões nos feitos sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis “cinge-se às interlocutórias, para evitar a paralisação, mesmo que parcial, dos atos ou qualquer tumulto que possa prejudicar o bom andamento do processo". (In: Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 48-9).
Da mesma forma leciona Ricardo Cunha Chimenti:
“Diante dos princípios da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determinam a solução de todos os incidentes no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento (CHIMENTI, Ricardo Cunha; SANTOS, Marisa Ferreira dos, Juizados especiais cíveis e criminais: estaduais e federais 13. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 87.)
Veja-se que não foi por descuido do legislador, mas sim por opção a fim de agilizar o andamento dos feitos, limitando o número de recursos, atendendo assim aos princípios da celeridade e da concentração.
Certo ou errado, a irrecorribilidade imediata das interlocutórias foi vontade do legislador, devendo ser respeitada.
Nesse sentido é o entendimento do Eg. STF, como repercussão geral, e que deve ser obedecido por todos os juízos do país:
RE 576.847/BA - BAHIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno. REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314 Ementa EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
No mesmo sentido o Agravo Regimental no RE n. 650.293-PB:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE no 576.847/BA, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/09, firmou entendimento no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RE: 650293 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21-05-2012 PUBLIC 22-05-2012
Por outro lado, excepcionalmente, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Superior Tribunal Federal, têm admitido a impetração do mandado de segurança quando, e tão somente, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante no ato judicial.
Esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vejamos:
“EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula no 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF no 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AgR MS: 34471 PE - PERNAMBUCO 0060174-27.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/12/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-035 22-02-2017)”
In casu, não merece acolhimento a pretensão da parte impetrante.
Analisando-se o ato judicial objeto deste mandado de segurança, verifica-se que o juízo de origem “Não conheceu da presente exceção de pré-executividade, mantendo todos os atos processuais existentes, visto que inexistente qualquer nulidade processual”, tratando-se assim de uma decisão interlocutória, que não se pôs fim ao processo, apenas resolveu-se um incidente no cumprimento de sentença.
A definição da natureza do ato jurisdicional impugnado é importante para o deslinde do feito na exata medida em que, em sede de juizados especiais, não cabe mandado de segurança em face de decisão interlocutória, sendo certo que o writ somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais, e de forma alguma como sucedâneo recursal.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E NULIDADE DA CITAÇÃO. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MEIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS AO ALCANCE DO IMPETRANTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. INDEFERIDA A INICIAL DO WRIT. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. (Mandado de Segurança Cível, No 71008923906, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 06-09-2019)
(TJ-RS - MS: 71008923906 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 06/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/09/2019) grifo nosso
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PREVISTO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0004802-59.2018.8.16.9000 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 26.11.2018)
(TJ-PR - MS: 00048025920188169000 PR 0004802-59.2018.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 26/11/2018, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/11/2018)grifo nosso
Isso porque, a sistemática da Lei no 9.099/95 é pautada sob a égide da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da celeridade e da economia processual, motivo pelo qual há concentração de atos processuais e a supressão de outros.
Assim, a eventual aplicação subsidiária de normas processuais não pode contrariar os princípios que regem a legislação dos juizados.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO AMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. Não merece conhecimento o recurso que não encontra previsão legal no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71007061476, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 08/08/2017).
(TJ-RS - AI: 71007061476 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 08/08/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2017)
Portanto, em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, insta destacar a impossibilidade da impetração do mandamus pela ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante da decisão objurgada.
A utilização do remédio constitucional no caso é transformá-lo em sucedâneo recursal, fraudando o delineamento do microssistema dos juizados especiais.
Ante o exposto, restando incabível a impetração de Mandado de Segurança em face da decisão interlocutória objurgada, INDEFIRO a inicial da presente ação, com fulcro no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator